Tribunal: STF
Processo: Rcl 40292
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSISTENCIAIS E CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA SUMULAR QUE SE ALEGA VIOLADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.520 – TEMA 305 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Adriana Aparecida Lorenson e outros contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Criciúma nos autos do Processo 0000211-18.2013.5.12.0003, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 607.520 – Tema 305 da repercussão geral e ao enunciado da Súmula Vinculante 47.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Vistos.
    Examinando os autos, constato que no título exequendo foram deferidos honorários assistenciais, eis que presentes os requisitos legais, destacando-se a apresentação de credencial sindical. Observo, contudo, que além da credencial sindical referida, o autor também trouxe aos autos contrato de honorários advocatícios, requerendo inclusive de forma expressa o respectivo pagamento, o que não se pode admitir.
    Lembro que nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em face dos réus (...), o juiz do Trabalho Carlos Aparecido Zardo concedeu a antecipação de tutela postulada pelo MPT, esclarecendo que:
    “No âmbito da Justiça do Trabalho, a assistência judiciária tem regramento próprio, consoante disposição da Lei nº 5.584, de 26-06-1970, que no seu art. 15 faz referência à assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1060, de 05-02-1950. No referido artigo está devidamente delimitado que a assistência judiciária deve ser prestada pelo sindicato àqueles que percebam salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, e que não tenham condições de ingressar com a ação sem essa assistência, ficando, todavia, também assegurado igual benefício ao trabalhador que tiver salário superior, desde que comprove que a situação econômica não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Essa assistência será prestada ainda que o trabalhador não seja associado do sindicato (art. 18 da Lei nº 5.584). 
    [...]
    A toda evidência esses honorários não podem ser considerados como mais uma receita para sindicato, pois as receitas são outras, previstas no art. 548 da CLT, como veremos abaixo. Apropriar-se desse valor e fazer com que o empregado assistido tenha que pagar honorários advocatícios a advogado indicado pelo sindicato, ou com credencial, é o mesmo que não prestar qualquer assistência ao associado”.
    Como bem destacou o Juiz Carlos Zardo, a cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado credenciado pelo sindicato equivale a ausência de qualquer assistência ao associado. Ademais, assistência judiciária deve ser prestada pelo sindicato de forma gratuita,o que não ocorre quando o advogado credenciado cobra honorários do trabalhador.
    Além da Ação Civil Pública acima mencionada, sobre a questão o Ministério Público do Trabalho tem ajuizado outras ações (com êxito) e realizado audiências públicas. Pelas razões acima, para o levantamento dos honorários assistenciais, aparte autora deverá apresentar nos autos o distrato do contrato de honorários.
    [...]”
    Narram os reclamantes que, na origem, o Banco Itaú S.A foi condenado em reclamação trabalhista ao pagamento de honorários assistenciais no percentual de 15% sobre o valor total da condenação.
    Discorrem que, transitado em julgado o feito e iniciada a execução, solicitaram o destacamento dos honorários advocatícios ajustados no contrato, na forma do art. 22, caput, §§ 4º e 6º, da Lei 8.906 de 1994. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo reclamado, que entendeu “incabível a cumulação de honorários assistenciais de 15% devidos aos advogados contratados diretamente pela reclamante e pagos pelo banco, com os honorários contratados com a parte, também no percentual de 15% do proveito econômico obtido na ação, determinando sob condição, que para receber os primeiros, fosse juntado aos autos o distrato dos honorários contratados com a parte autora”. Contra tal decisão insurgem-se os reclamantes através da presente.
    Sustentam, nesse sentido, que “ao exigir que a parte apresente distrato do contrato de honorários como condição para que os seus procuradores recebam os honorários assistenciais, o Juízo de origem contraria o decidido no RE 607.520, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, no qual se fixou tese no sentido de ser da Justiça Comum a competência para julgar demandas envolvendo cobrança de honorários advocatícios (Tema 305)”.
    Requerem, por fim, a procedência da presente reclamação “de modo que seja reconhecida a autoridade das decisões desta Excelsa Corte proferidas na Súmula vinculante nº 47, e no RE 607.520, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, no qual se fixou tese no sentido de ser da Justiça Comum a competência para julgar demandas envolvendo cobrança de honorários advocatícios (Tema 305), cassando a decisão proferida pela Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de Criciúma-SC, para que outra seja proferida, autorizando o destacamento dos honorários contratados e o levantamento dos honorários assistenciais”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição da República. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Superadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há contrariedade entre o decisum ora impugnado e o enunciado da Súmula Vinculante 47, é preciso esclarecer seu conteúdo, cujo teor transcrevo:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Destaco que a Súmula Vinculante 47 foi editada para solucionar controvérsia quanto à possibilidade de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para o pagamento em separado de honorários advocatícios. 
    Por outro lado, no caso sub examine, cuida-se de ação trabalhista movida contra o Banco Itaú S.A, na qual a instituição financeira foi condenada ao pagamento de honorários assistenciais no percentual de 15% sobre o valor total da condenação. Consta dos autos que, após o trânsito em julgado do processo, os reclamantes deram início à execução, solicitando, na oportunidade, o destacamento dos honorários contratuais pactuados que lhe eram devidos.
    Contudo, a decisão reclamada indeferiu o destacamento pleiteado, consignando que:
    “[...]
    Examinando os autos, constato que no título exequendo foram deferidos honorários assistenciais, eis que presentes os requisitos legais, destacando-se a apresentação de credencial sindical. Observo, contudo, que além da credencial sindical referida, o autor também trouxe aos autos contrato de honorários advocatícios, requerendo inclusive de forma expressa o respectivo pagamento, o que não se pode admitir.
    Lembro que nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em face dos réus (...), o juiz do Trabalho Carlos Aparecido Zardo concedeu a antecipação de tutela postulada pelo MPT, esclarecendo que:
    “No âmbito da Justiça do Trabalho, a assistência judiciária tem regramento próprio, consoante disposição da Lei nº 5.584, de 26-06-1970, que no seu art. 15 faz referência à assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1060, de 05-02-1950. No referido artigo está devidamente delimitado que a assistência judiciária deve ser prestada pelo sindicato àqueles que percebam salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, e que não tenham condições de ingressar com a ação sem essa assistência, ficando, todavia, também assegurado igual benefício ao trabalhador que tiver salário superior, desde que comprove que a situação econômica não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Essa assistência será prestada ainda que o trabalhador não seja associado do sindicato (art. 18 da Lei nº 5.584). 
    [...]
    A toda evidência esses honorários não podem ser considerados como mais uma receita para sindicato, pois as receitas são outras, previstas no art. 548 da CLT, como veremos abaixo. Apropriar-se desse valor e fazer com que o empregado assistido tenha que pagar honorários advocatícios a advogado indicado pelo sindicato, ou com credencial, é o mesmo que não prestar qualquer assistência ao associado”.
    Como bem destacou o Juiz Carlos Zardo, a cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado credenciado pelo sindicato equivale a ausência de qualquer assistência ao associado. Ademais, assistência judiciária deve ser prestada pelo sindicato de forma gratuita, o que não ocorre quando o advogado credenciado cobra honorários do trabalhador.
    Além da Ação Civil Pública acima mencionada, sobre a questão o Ministério Público do Trabalho tem ajuizado outras ações (com êxito) e realizado audiências públicas. Pelas razões acima, para o levantamento dos honorários assistenciais, aparte autora deverá apresentar nos autos o distrato do contrato de honorários.” (grifei)
    Diante desse cenário, observa-se que a essência da controvérsia posta em debate no caso em apreço não foi objeto da Súmula Vinculante 47, pois ainda que pareça existir certa similaridade entre as matérias discutidas, o contexto fático subjacente à decisão reclamada difere da hipótese analisada no processo paradigma. 
    Com efeito, no caso concreto, a decisão reclamada tão somente assentou a impossibilidade de cobrança cumulada de honorários assistenciais e honorários advocatícios contratuais, fixando, portanto, que o levantamento dos honorários assistenciais pela parte credora só poderá se dar após a juntada aos autos do distrato do contrato de honorários. Tal controvérsia não guarda qualquer relação de identidade com o conteúdo da Súmula Vinculante 47, que diz respeito à competência para processar e julgar ações de cobrança de honorários advocatícios arbitrados em favor de advogado dativo. 
    Destarte, constata-se que inexiste aderência estrita entre o verbete sumular alegadamente violado e o ato ora reclamado, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25.156-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária.
    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei) 
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. [...] - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2008, grifei) 
    Passa-se à análise de eventual cabimento da presente reclamação por descumprimento à decisão proferida no Recurso Extraordinário 607.520 (Tema 305 da repercussão geral). Neste julgamento, restou fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de cobrança ou os feitos executivos de honorários advocatícios arbitrados em favor de advogado dativo em ações cíveis e criminais”.
    No ponto, nada obstante a ausência de similitude fática também entre a hipótese fática subjacente ao Tema de repercussão geral invocado (que remete à competência) e a hipótese fática dos autos, verifica-se, ainda, que o ato reclamado foi extraído de decisão proferida por juízo de primeira instância. Destarte, não cumpriram os reclamantes a exigência de prévio exaurimento das vias recursais, requisito essencial para o cabimento de reclamação cujo objeto questiona o descumprimento de tese firmada em repercussão geral (artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil).
    É que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido”. (Reclamação 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.
    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394).
    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional.
    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016.
    5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela.
    6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário.
    7. Agravo regimental desprovido”. (Reclamação 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018, grifei)
    Forçoso observar, ainda, que o referido entendimento não é novidade neste sodalício. Seguindo essa orientação, transcrevo trecho do voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017:
    “[...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.”
    Dessa forma, a via residual e restrita da reclamação, a ser utilizada apenas em caso de ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, resta incabível, uma vez que o entendimento sufragado por esta Corte é no sentido de que o instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo (Reclamação 5.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do CPC, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente